Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. OFERTA. NÃO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. APLICAÇÃO DO ART. 30 DO CDC. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora-recorrente apontando erro no acórdão que não conheceu seu recurso por ausência de preparo e requerimento de gratuidade de justiça. Alega que, no processo de conhecimento, requereu a gratuidade de justiça, inclusive juntando declaração de hipossuficiência. Alega, ainda, que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, sendo suficiente para a sua obtenção a simples declaração de pobreza, a qual goza de presunção iuris tantum. Requereu o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Verifica-se que a sentença isentou o autor das custas e honorários processuais, porque seguiu a lógica do artigo 55, caput, da Lei 9099/95, porém isso não garante a isenção do recolhimento das custas quando da interposição do Recurso Inominado. O juízo de admissibilidade é feito na instância revisora, de modo que o embargante deveria ter requerido a gratuidade na interposição do recurso inominado, inclusive para oportunizar à parte adversa a impugnação de tal pedido, o que não foi feito.
4. O benefício da gratuidade de justiça, em regara, não deve ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte autora, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
5. Portanto, como não houve o pedido formal da gratuidade de justiça em sede de Recurso Inominado, não há falar em erro no Acórdão no 1296431.

6. EMBARGOS de DECLARAÇÃO acolhidos e, no mérito, REJEITADO.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.